Tribunal: STF
Processo: AI 466555
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. O processamento do apelo extremo não é admissível para debater
matéria processual relativa ao reexame do julgamento proferido em
grau de embargos de declaração, para fins de nulidade, por suposta
negativa de prestação jurisdicional.
2. Análise do extraordinário
que envolve a apreciação dos fatos e das provas da causa, hipótese
inviável em sede extraordinária pelo óbice da Súmula STF nº 279.
3.
 Agravo regimental improvido.